Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707821-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON VIEIRA TAVARES AGRAVADO: ADAILTON RODRIGUES MAGALHAES DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AILTON VIEIRA TAVARES contra decisão proferida pelo Juízo 16a Vara Cível de Brasília em execução de título extrajudicial (autos 0732841-08.2018.8.07.0001) no seguinte teor (ID 24008662): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por AILTON VIEIRA TAVARES em desfavor de ADAILTON RODRIGUES MAGALHAES DA CONCEICAO. O Exequente requer: i) busca por meio do sistema SISBAJUD / BACENJUD (teimosinha de cinco vezes em datas alternadas e extratos de movimentação financeira dos últimos dois anos), em nome da CÔNJUGE do executado GLEIDYSLANNE LINO MAGALÃES DA CONCEIÇÃO, CPF: 037.501.291-50; ii) sendo exitosa a busca SISBAJUD que seja PENHORADO o importe de 50% (cinquenta por cento) dos valores (CPC/2015: Art. 331, 835, I, e 854 e 790, IV); iii) não sendo eficaz a pesquisa anterior, seja feita a busca via RENAJUD, INFOJUD com vistas localização de bens móveis e imóveis em seu nome a serem penhorados (art. 528, § 5o, do CPC); e iv) protesto e a inclusão do nome da cônjuge do executado GLEIDYSLANNE LINO MAGALÃES DA CONCEIÇÃO, CPF: 037.501.291-50 nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA (CPC/2015: art. 782, § 3o). É o relatório. Decido. A Certidão de Casamento de Id. n. 85733068 demonstra que o Executado é casado com GLEIDYSLANNE LINO MAGALÃES DA CONCEIÇÃO sob o regime da comunhão parcial de bens. Os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil assim dispõem: “Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.” “Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns.” Portanto, no regime da comunhão parcial, os bens do cônjuge somente respondem pelas dívidas quando tiverem sido contraídas em benefício da entidade familiar. No caso, o Credor pretende receber o valor decorrente de acordo judicial entabulado com o Executado, tendo por objeto o ressarcimento de montante despendido com a quitação de contrato de financiamento de veículo automotor. Assim, o débito não foi contraído em benefício da entidade familiar. Por outro lado, o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho ao processo, sob pena ofensa ao devido processo legal. Diante do exposto, indefiro os pedidos do Exequente, uma vez que não é possível, no caso, invadir o patrimônio do cônjuge do Executado para satisfazer a dívida. Fica o Exequente intimado para indicar bens do Devedor passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC.” Em suas razões (ID 24107757), sustenta o agravante que “não mediu esforço na tentativa de localização de bens passiveis de penhora com vistas ao recebimento do seu crédito. No entanto não foram localizados bens e saldos suficientes para quitar a divida do executado.” Ressalta que “buscou por meios atípicos e extraordinários meios de coagir o executado a adimplir sua obrigação, requerendo inclusive a suspensão da sua CNH e, além disso, pesquisa CAGED junto ao Ministério da Economia objetivando encontrar cadastro de emprego e renda a ser penhorada do agravado, o que foi CONHECIDO E PROVIDO POR ESSE TRIBUNAL, devido os honorários advocatícios se tratar de verba alimentar, (AI 0710753-08-2020.8.07.0000) anexo.” Diz que “requereu que fosse penhorada bens e valores em nome da CONJUGE do executado, ora agravado, uma vez que estes são casados sob o regime de comunhão PARCIAL de bens, logo titular de METADADE (50%) dos bens pertencentes ao cônjuge. Porém, foi novamente indeferido pelo Juízo de piso, ( ).” Destaca que “o executado é casado sob o REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS com GLEIDYSLANNE LINO MAGALÃES DA CONCEIÇÃO, CPF: 037.501.291-50. O Ordenamento jurídico brasileiro, bem como pacífico na jurisprudência desse Corte, a penhora de bens pode recair sobre O CONJUGE DO DEVEDOR caso estejam casados sob o REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, no importe de 50% (cinquenta por cento) da cota parte a qual faz jus o devedor no caso de pastilha. Ou seja, trata-se da MEAÇÃO do requerido na constância do casamento”. Aduz que “não se trata também de verba objeto de financiamento de veículo. O exequente NÃO FEZ NENHUM FINANCIAMENTO. Mas sim de verba de natureza ALIMENTAR pertencente ao exequente, conforme já decidiu esse TJDFT no agravo (AI 0710753-08-2020.8.07.0000), anexo. Lado outro, há SUSPEITA de que o Executado TRANSFERIU todos os seus bens e dinheiro para o nome da sua esposa a fim de que o exequente nada encontrasse, AGINDO DE MÁ-FÉ”. Sustenta que “não há desproporcionalidade no deferimento do pedido, uma vez que todas as demais possibilidades foram esgotadas, sem qualquer êxito. Somado ao fato de que o executado transferiu seus bens para o nome da esposa a fim de furtar-se de cumprir sua obrigação”. Ressalta que “não buscar executar bens de terceiro. Mas sim bens pertencentes ao próprio executado. Trata-se de sua quota parte. Além disso, não se trata de qualquer verba. Mas sim de verba de natureza alimentar”. Por fim, requer: “i) seja DEFERIDO o pedido de busca por meio do sistema SISBAJUD / BACENJUD (teimosinha de cinco vezes em datas alternadas e extratos de movimentação financeira dos últimos dois anos), em nome da CÔNJUGE do executado GLEIDYSLANNE LINO MAGALÃES DA CONCEIÇÃO, CPF: 037.501.291-50; ii) Sendo exitosa a busca SISBAJUD que seja PENHORADO o importe de 50% (cinquenta por cento) dos valores (CPC/2015: Art. 331, 835, I, e 854 e 790, IV), com sua intimação posterior para viabilizar a defesa dos seus direitos; iii) Não sendo eficaz a pesquisa anterior, ato contínuo, seja feita a busca via RENAJUD, INFOJUD com vistas localização de bens móveis e imóveis em seu nome a serem penhorados (art. 528, § 5o, do CPC); iv) Protesto e a inclusão do nome da cônjuge do executado GLEIDYSLANNE LINO MAGALÃES DA CONCEIÇÃO, CPF: 037.501.291-50 nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA (CPC/2015: art. 782, § 3o); Ademais, que o presente agravo seja recebido com duplo efeito (DEVOLUTIVO e SUSPENSIVO), sobrestando o andamento do processo de origem até que haja decisão no presente agravo.” Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem (ID 25055568). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito quando a possibilidade de penhora sobre bens existentes em nome do cônjuge do executado, que não integrou a lide, que não se mostra evidente. Consoante relatado, o agravante alega que restaram infrutíferas as diversas tentativas de localizar bens em nome do devedor para satisfação da dívida exequenda; e defende que bens adquiridos na constância de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens e que estejam em nome do cônjuge do devedor podem ser objeto de penhora para satisfação da dívida. Quanto a regime de comunhão de comunhão parcial de bens e a responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal, dispõe o Código Civil: “Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns”. Como se vê, cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar. No cumprimento de sentença de origem (ID 37046402), o exequente/agravante busca o recebimento da quantia constante no acordo firmado pelas partes e homologado em juízo, relativo ao ressarcimento das parcelas do contrato de financiamento de veículo junto a BV Financeira. Não se pode concluir tenha a relação negocial firmada pelo devedor com o exequente/agravante sido firmada em proveito da família ou em decorrência de necessidade da unidade familiar a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência à espécie dos arts. 1.644 e 1.664 do Código Civil. Além disto e como bem fixado na decisão agravada, a esposa do devedor não participou da relação processual; inviável, portanto, sua inclusão no polo passivo da execução se não evidenciado tenha participado da relação jurídica de direito material que deu origem à demanda executiva. Nesse sentido, julgados desta Corte: “1. Não cabe a penhora do patrimônio do cônjuge do executado para o pagamento do débito, quando não existir esclarecimento sobre a natureza da dívida e se o proveito foi comum. 2. Com fundamento no artigo 789 do Código de Processo Civil e nos artigos 1.658 do Código Civil e 1.660, inciso I, do Código Civil, é possível a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, desde que respeitada a meação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1322043, 07418919020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3 - Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, mantém-se o indeferimento do pedido de penhora do veículo que se encontra em nome da mulher. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1219287, 07182050620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal” (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1.Considerando os limites subjetivos, a coisa julgada material afeta apenas as partes que compuseram a lide, não sendo possível em sede de cumprimento de sentença sua extensão. 2. Não é possível a afetação e a expropriação do patrimônio do cônjuge do executado no cumprimento de sentença, tendo em vista que aquela não compôs a lide na ação de conhecimento, sob pena de ofensa ao Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão n.1193295, 07082972220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TurmaCível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora